Tribunal: TJDFT
Processo: 0722955-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722955-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JAIR DOS SANTOS CIPRIANO RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. SIGILO DOS DOCUMENTOS E ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, os atos processuais são públicos e a lei só poderá restringir a publicidade quando a defesa da intimidade ou o interesse público ou social exigirem (art. 5°, LX, da CF). 2. No caso, com fundamento no poder geral de cautela e objetivando resguardar o interesse público no cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão, recomenda-se a manutenção do sigilo quanto ao momento, local e demais informações relativas ao cumprimento da ordem, até o seu aperfeiçoamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria. O recorrente alega violação ao artigo 7o, incisos XIII e XV, da Lei 8.906/1994, defendendo que a ação de busca e apreensão não pode tramitar em segredo de justiça, sob o fundamento de que a concessão de sigilo é medida excepcional, não havendo previsão legal do caso em apreço. Cita, ademais, diversos artigos de Lei e da Constituição Federal de passagem. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT e do TJGO. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 7o, incisos XIII e XV, da Lei 8.906/1994, porquanto a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Em regra, os atos processuais são públicos e a lei só poderá restringir a publicidade quanto a defesa da intimidade ou o interesse público ou social exigirem (artigo 5o, LX, da CF), sendo que na hipótese dos autos, o sigilo é necessário, com o objetivo de assegurar o cumprimento da diligência de busca e apreensão do veículo dado em garantia do contrato (alienação fiduciária). Ou seja, é preciso dar efetividade à decisão judicial de busca e apreensão (ID 33100151) (grifou-se). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, cumpre acrescentar que "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao alegado dissenso interpretativo, pois não cuidou a parte de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). Por derradeiro, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt no TP 3669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005